Tribunal: TJMT
Processo: 1022946-28.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022946-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR DA COSTA DORILEO - CPF: 412.066.811-87 (APELANTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR DO JAZIGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços funerários. O autor, titular de contrato de concessão perpétua de jazigo, alegou inundação do local e prejuízo emocional e patrimonial pela impossibilidade de sepultamento da cunhada.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o titular do contrato de concessão perpétua de jazigo possui legitimidade ativa para pleitear reparação de danos materiais e morais causados por falhas na manutenção do jazigo.

III. Razões de decidir:

A legitimidade para postular em juízo decorre da titularidade da relação jurídica de direito material, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

O apelante demonstrou ser titular do contrato de concessão perpétua do jazigo e responsável pelo pagamento das taxas de manutenção, o que o legitima a buscar a reparação por falhas contratuais que inviabilizaram o uso adequado do bem.

A interdição do jazigo devido à inundação, sem comunicação prévia ou providências pela apelada, causou danos diretos ao titular, independentemente do vínculo com a pessoa falecida cujo sepultamento foi impossibilitado.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação cível conhecida e provida. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito da demanda.

Tese de julgamento:
"O titular de contrato de concessão perpétua de jazigo possui legitimidade ativa para pleitear reparação por danos materiais e morais em razão de falhas contratuais que inviabilizaram o uso adequado do jazigo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Altair da Costa Dorileo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, ora apelante, para pleitear reparação de danos materiais e morais decorrentes da alegada falha na prestação de serviços funerários por parte da ré, Somatem Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ser o legítimo titular do jazigo onde se encontram sepultado seus pais, sendo incontroverso nos autos que mantém as taxas de manutenção regularmente pagas desde a aquisição do bem, em 2008. Relata ter sido surpreendido com a interdição do jazigo, sem qualquer comunicação prévia pela apelada, o que impossibilitou o sepultamento de sua cunhada falecida.

O apelante destaca que o magistrado de primeiro grau equivocou-se ao desconsiderar os vínculos afetivos e familiares que mantém com os entes sepultados no jazigo, especialmente com seus pais, cujos restos mortais, conforme afirma, estavam submersos.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o julgamento de procedência da ação e a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 258266769), nas quais a apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por Altair da Costa Dorileo em desfavor de Somatem Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda. objetivando a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e morais,

decorrentes de falha na prestação de serviços funerários.

Na petiçao inicial, o autor alega que adquiriu um jazigo perpétuo onde foram sepultados seus pais, e que, após o falecimento de sua cunhada - Telma Dorileo-, ao tentar sepultá-la no referido jazigo, foi impedido em razão da interdição do local. O jazigo, segundo relata, encontrava-se inundado e sem manutenção adequada, constatando, inclusive, que os restos mortais de seus pais estavam submersos, fato que lhe causou grande sofrimento emocional e prejuízos materiais. Diante disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juiz
a quo
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ob o fundamento de que o autor não comprovou vínculo jurídico ou afetivo direto com a cunhada, nem despesas com o sepultamento, razão pela qual extinguiu o feito. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça concedida.

O apelante, por sua vez, sustenta que, na qualidade de titular do jazigo, possui legitimidade para pleitear reparação pelos danos materiais e morais sofridos. Alega que a negligência da apelada resultou na inundação do jazigo, onde estão sepultados seus pais, privando-o de utilizá-lo para o sepultamento da cunhada.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em analisar a legitimidade ativa do apelante, para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de manutenção do jazigo de sua titularidade, cujo descuido culminou na inundação do local onde estão sepultados seus pais.

O autor comprovou ser

proprietário de um jazigo no cemitério administrado pela recorrida, adquirido em 2008, mediante contrato de concessão perpétua, conforme documento acostado aos autos. Demonstrou, ainda, que realiza regulamente o pagamento das taxas de manutenção e zeladoria do jazigo. O problema surgiu quando, ao tentar utilizar o jazigo para o sepultamento de sua cunhada, deparou-se com a interdição do local, em razão de inundação, sem qualquer comunicação prévia ou solução providenciada pela recorrida.

A legitimidade processual para postular em juízo decorre da titularidade da relação jurídica de direito material, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o apelante, como titular do contrato de concessão perpétua do jazigo e responsável pelo pagamento das taxas de manutenção, possui legitimidade para exigir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela recorrida, bem como pleitear a reparação dos danos decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços.

A alegação da apelada, no sentido de que o sepultamento da cunhada do autor foi realizado por terceiro (Adelina Maria de Almeida) não afasta a legitimidade do apelante. Isso porque, o dano invocado decorre diretamente da relação contratual firmada entre as partes. O apelante não busca reparação em nome da falecida cunhada, cujo óbito apenas serviu para que o apelante tomasse conhecimento dá má ou inexistência de prestação de serviços, mas sim pelos danos decorrentes da interdição do jazigo de sua propriedade, situação que o impossibilitou de utilizá-lo para sepultar seu ente querido, além de lhe causar transtornos e abalos emocionais.

O fato de a descoberta da interdição ter ocorrido no contexto do falecimento de sua cunhada não afasta a legitimidade do apelante para pleitear a reparação dos danos causados pela omissão da apelada em manter o jazigo em condições adequadas.

Diante do exposto, conclui-se que a magistrada de primeiro grau não decidiu corretamente, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, e, assim sendo, determina-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito, incluindo a apuração dos danos materiais e morais pleiteados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025